Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-80.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminares de inépcia recursal, ausência de interesse processual e de provas, arguidas em contrarrazões, rejeitadas. Valor da causa que, em ação revisional, deve corresponder ao proveito econômico visado pela parte autora. Incidência do art. 292, II e §2o, do CPC.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminares de inépcia recursal, ausência de interesse processual e de provas, arguidas em contrarrazões, rejeitadas. Valor da causa que, em ação revisional, deve corresponder ao proveito econômico visado pela parte autora. Incidência do art. 292, II e §2o, do CPC. Impugnação corretamente acolhida. Parte autora que celebrou contratos de empréstimo consignado com Banco Olé Bonsucesso e empréstimo com desconto em conta corrente com Banco do Brasil, Banco Crefisa S.A., J. Cred. S.A. e Cooperativa Coopmil. Parcelas debitadas em folha de pagamento e em conta corrente para pagamento dos empréstimo referentes aos corréus Banco Olé Bonsucesso e Banco do Brasil que consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos mensais da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03 e do Decreto Estadual no 51.314/06. Precedentes. Percentual fixado. Ação julgada procedente em relação aos corréus Banco Olé Bonsucesso e Banco do Brasil. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios em favor da parte autora fixados em 12% do valor da causa. Parcelas dos empréstimos celebrados com os corréus Coopmil e JBCred que não estão sendo descontadas da conta bancária em que a parte autora comprovadamente recebe seus rendimentos, a qual tem numeração distinta daquelas indicadas nos contratos. Improcedência mantida em reação a tais corréus. Majoração dos honorários em favor dos corréus Coopmil e JBCred para 12% do valor da causa. Recurso de apelação provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001928-80.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante MARCOS DE
LIMA LEGERE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JB CRED S/A SOCIEDADE
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES
DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PUB, BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
2/15
VOTO No 21396
Apelante(s): Marcos de Lima Legere
Apelado(s): Jb Cred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento e outros
Comarca: Avaré - Foro de Avaré/2a Vara Cível
Juiz(a): Luciano José Forster Junior
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Cabimento em parte. Preliminares de inépcia recursal, ausência
de interesse processual e de provas, arguidas em contrarrazões,
rejeitadas. Valor da causa que, em ação revisional, deve
corresponder ao proveito econômico visado pela parte autora.
Incidência do art. 292, II e §2o, do CPC. Impugnação
corretamente acolhida. Parte autora que celebrou contratos de
empréstimo consignado com Banco Olé Bonsucesso e
empréstimo com desconto em conta corrente com Banco do
Brasil, Banco Crefisa S.A., J. Cred. S.A. e Cooperativa
Coopmil. Parcelas debitadas em folha de pagamento e em
conta corrente para pagamento dos empréstimo referentes aos
corréus Banco Olé Bonsucesso e Banco do Brasil que
consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos mensais da
parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do
devedor, o limite em exame deve englobar tanto os
empréstimos consignados, quanto as demais operações de
mútuo cujo pagamento se dá através de débito em conta.
Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no
10.820/03 e do Decreto Estadual no 51.314/06. Precedentes.
Percentual fixado. Ação julgada procedente em relação aos
corréus Banco Olé Bonsucesso e Banco do Brasil. Inversão do
ônus de sucumbência. Honorários advocatícios em favor da
parte autora fixados em 12% do valor da causa. Parcelas dos
empréstimos celebrados com os corréus Coopmil e JBCred que
não estão sendo descontadas da conta bancária em que a parte

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
3/15
autora comprovadamente recebe seus rendimentos, a qual tem
numeração
distinta
daquelas
indicadas
nos
contratos.
Improcedência mantida em reação a tais corréus. Majoração
dos honorários em favor dos corréus Coopmil e JBCred para
12% do valor da causa. Recurso de apelação provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação contra a r.
sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, por
meio do qual a parte autora pleiteia que as prestações dos contratos
bancários nos quais atua como devedora sejam limitadas a 30% de seus
rendimentos líquidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade processual.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
suma, que: 1) os descontos referentes aos empréstimos contratados devem
limitar-se a 30% de seus rendimentos líquidos; 2) a Resolução SF no 13, de
05 de fevereiro de 2016 determina que o acréscimo de 5% na porcentagem
do consignado é destinado às despesas contraídas por meio de cartão de
crédito, não se aplicando aos empréstimos 'sub judice'; 3) mesmo os
empréstimos descontados em conta corrente submetem-se à limitação de
30%, por se tratar de conta destinada ao recebimento de salário; 4) os
pagamentos em conta corrente foram suspensos pela parte autora, por
questão de sobrevivência, porém os contratos seguem vigentes, com
autorização de desconto; 5) o valor da causa deve corresponder à soma do
valor dos contratos. Prequestionou a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
4/15
Houve resposta.
Foi homologado acordo celebrado entre a
parte autora e a corré Crefisa S.A., extinguindo o processo, com resolução
de mérito, apenas em relação a essa corré (fls. 682/684).
As partes manifestaram oposição ao
Julgamento Virtual (fls.665).
É o relatório.
Afastam-se as preliminares de inépcia
recursal (fls.608) e ausência de interesse processual arguidas em
contrarrazões (fls.627).
O recurso impugnou os fundamentos da r.
sentença, comportando conhecimento. Ademais, a parte autora possui
interesse de agir em buscar o reconhecimento judicial das nulidades que
entende presentes no contrato, estando evidenciadas a necessidade,
adequação e utilidade da prestação jurisdicional pretendida por ela.
A preliminar arguida pelo corréu Banco do
Brasil de ausência de provas confunde-se com o mérito e com ele será
analisado.
A r. sentença prolatada na origem julgou
improcedente ação de revisão contratual por meio do qual a parte autora
pleiteia que os descontos em conta corrente e em folha de pagamento
sejam limitados a 30% da sua renda líquida.
O d. Juízo 'a quo' acolheu a impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
5/15
valor da causa oferecida pelo corréu Banco do Brasil, fixando o valor em
R$26.978,16, correspondente ao “valor da diferença entre o que é cobrado
mensalmente e aquilo que o autor reputa devido, multiplicado por doze,
em se tratando de prestações continuadas que superam o período de um
ano” (fls.582), com base no art. 292, II e §2o, do CPC, que assim dispõe:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida;
§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma
prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado
ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior,
será igual à soma das prestações.
Não pode ser acolhida a pretensão da parte
autora em fixar o valor da causa no valor total dos contratos, na medida em
que não se discute o negócio jurídico como um todo, em sua essência, mas
apenas pretende-se a revisão na forma de seu pagamento, devendo
corresponder ao proveito econômico visado pela parte requerente. Afigura-
se correto, portanto, o acolhimento à impugnação apresentada pelos
corréus Banco do Brasil e Banco Olé Bonsucesso, mantendo-se o valor da
causa tal como fixado em sentença.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:
1000221-86.2019.8.26.0361
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior
Comarca: Mogi das Cruzes
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/11/2019
Data de publicação: 06/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
6/15
Ementa: Ação declaratória cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais. Mútuos bancários.
Descontos efetuados em folha de pagamento e em conta
corrente. Pedido de revisão para limitação dos descontos
a 30% dos vencimentos líquidos. Sentença de parcial
procedência. Apelo das partes. Preliminar. O valor da causa
não deve corresponder à totalidade do valor do contrato,
mas sim à estimativa do proveito econômico advindo com
a sua eventual revisão. Interpretação do art. 292, inc. II,
V, VI e § 2o do CPC/2015. Precedentes do STJ. Valor da
causa alterado. Mérito. A liberdade de contratar encontra
limites na dignidade da pessoa humana. Percentual de 30% de
desconto
dos
vencimentos
em
consonância
com
o
entendimento desta Corte e do STJ. Precedentes. Limite
consignável. Descontos referentes a empréstimos que
avançam sobre quantias indispensáveis à subsistência do
consumidor. O patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, mas se
estende à somatória de todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos incidentes sobre a conta corrente em que o
contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial do devedor.
Precedentes TJSP. Retenção de valores depositados na conta
corrente do cliente para o pagamento da dívida. Quantias
retidas que dizem respeito à verba alimentar. Restituição e
desbloqueio devidos. Dano moral verificado. Indenização
majorada para R$ 5.000,00, que não é exorbitante, mas
suficiente para cumprir as suas funções. Doutrina. Princípios
da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Prejuízo
decorrente da restrição às verbas oriundas de décimo terceiro
salário
e
de
provento
mensal.
Sentença
reformada.
Sucumbência pela instituição bancária. Recurso do autor
parcialmente provido e desprovido o apelo do réu.
A controvérsia diz respeito à possibilidade
de se impor um limite aos descontos das prestações de mútuos bancários,
sejam os empréstimos consignados, sejam aqueles cujo pagamento se dá
diretamente por desconto na conta corrente.
O entendimento jurisprudencial quanto ao
limite de 30% do rendimento líquido do consumidor para pagamento do
total de empréstimos contraídos decorre da antiga redação do artigo 45, §
único, da Lei 8.112/90, a qual versa sobre o regime jurídico dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
7/15
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
que estabelecia que “mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma definida em
regulamento”.
A regulamentação veio com o Decreto no
6.386/2008, tendo o artigo 8o definido que “a soma mensal das
consignações facultativas de cada consignado não excederá ao valor
equivalente a trinta por cento da respectiva remuneração”. A
regulamentação foi alterada, tendo sido determinado que “a soma mensal
das consignações facultativas de cada consignado não excederá a trinta
por cento da respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a
título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou
entidades públicas”.
No que diz respeito aos empregados regidos
por contrato de trabalho, o artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 10.820/2003, que
versa sobre “autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, e dá outras providências”, estabelece que: “no momento da
contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos
permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes
limites:”.
A antiga redação do inciso primeiro previa
que “a soma dos descontos referidos no art.1o desta Lei não poderá
exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida
em regulamento”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
8/15
Quanto aos servidores estaduais de São
Paulo, o Decreto Estadual no 51.314/2006 prevê, em seu artigo 6o, 'caput',
que “as consignações não poderão exceder, em sua totalidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos vencimentos, proventos, soldos ou pensão do
servidor público civil ou militar, ativo, inativo, reformado ou do
pensionista da administração direta e autárquica”.
Apesar da previsão legal distinta para os
servidores públicos estaduais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de
limitar a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor os descontos para
pagamento de empréstimos, tendo em vista os princípios da dignidade da
pessoa humana e do mínimo existencial, bem como porque a questão diz
respeito a direitos sociais, de natureza alimentar.
Sobreveio, então, o Decreto Estadual no
60.435/2014, tendo o seu artigo 2o reduzido a margem consignável do
servidor estadual de São Paulo para o “percentual correspondente a 30%
(trinta por cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários,
soldos, proventos e pensões percebidas no mês”.
Recentemente, a Lei 13.172/2015 elevou a
margem consignável para 35% dos rendimentos do servidor federal e do
empregado celetista, alterando o parágrafo segundo, do artigo 45, da Lei
8.112/90, e inciso I, do parágrafo segundo, da Lei 10.820/2003.
Tendo em vista ainda persistir a previsão
legal que limita em 30% os descontos dos rendimentos dos servidores
públicos estaduais, que é mais benéfica, bem como considerando os
princípios constitucionais anteriormente expostos, mostra-se de rigor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
9/15
aplicar o limite de 30% para pagamento de todos os empréstimos
contratados, e não só para os consignados.
Ressalte-se
que
a
jurisprudência
tem
reconhecido a extensão do limite para todas as operações de mútuo,
fundando-se não só nos princípios da dignidade da pessoa humana e do
mínimo existencial, mas também considerando que a legislação não
diferencia os descontos incidentes sobre a folha de pagamento, isto é,
aqueles com origem em empréstimos consignados, daqueles realizados na
conta corrente, de modo que o percentual limitador de 30% deve abranger
os pagamentos de todos os empréstimos contraídos pelo consumidor.
Nesse sentido, já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça, esta E. Corte, inclusive esta C. Câmara:
AgRg no REsp 1535736 / DF (2015/0125654-9)
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 13/10/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 18/11/2015
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO.
PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO).
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
ÀS
RAZÕES
DA
DECISÃO
OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em
consonância com a orientação do STJ, no sentido de que
a retenção de salário do correntista, para fins de saldar
débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que
conste cláusula autorizativa, não se reveste de
legalidade, porquanto a instituição financeira pode
buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta-corrente devem ser
limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
10/15
do
correntista,
aplicando,
analogicamente,
o
entendimento para empréstimos consignados em
folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que
contraditoriamente
ratifica
o
decisum
objurgado,
estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante
também
deixou
de
atacar
especificamente
os
fundamentos da decisão vergastada e de realizar o
devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte,
incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas
284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
2212481-55.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Contratos Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2015
Data de registro: 07/12/2015
Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO TUTELA ANTECIPADA - DÉBITO
DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE ONDE
RECEBE SALÁRIO EMPREGADO CELETISTA
MULTA DIÁRIA - Admissibilidade dos descontos,
desde que limitados a 30% do valor líquido do salário do
devedor - Impedir todo e qualquer desconto implicaria
em vantagem manifestamente excessiva Hipótese em
que os descontos mensais realizados na conta
corrente do autor, onde este recebe salário, somado
ao desconto consignado, realizado diretamente em
sua folha de pagamento, representam mais de 100%
dos seus vencimentos líquidos Presentes os requisitos
para a concessão da tutela antecipada Precedentes do
E. TJSP Inteligência da Lei no 10.820/03 c.c. Decreto
Estadual no 51.314/06 Fixada multa diária para o caso
de descumprimento da obrigação, de ofício, em
R$300,00, limitada a um período de 30 dias, com fulcro
no art. 461, §§s 3o e 4o, do CPC Prazo de 05 dias para
cumprimento da obrigação a contar da juntada do
mandado de citação nos autos principais - Decisão
reformada - Agravo provido”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
11/15
2079080-23.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Contratos Bancários
Relator(a): Walter Fonseca
Comarca: Itu
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/06/2016
Data de registro: 04/07/2016
Ementa:
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS
PRETENSÃO DE REFORMA DA
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS
DA
CONTA
CORRENTE
PELA
EXISTÊNCIA DE OUTROS DESCONTOS QUE
EXCEDEM A 30 DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
DESCABIMENTO
O desconto das parcelas de
empréstimos consignados e diretamente na conta
corrente em que são depositados a verba alimentar
do autor, sem imposição de limite, configura infração
à Lei no 10.820/2003, além das normas cogentes do
Código de Defesa do Consumidor Necessidade de
limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do
autor. Recurso desprovido.
2216307-89.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Empréstimo consignado
Relator(a): Pedro Kodama
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/12/2015
Data de registro: 02/12/2015
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário
com pedido de antecipação de tutela. Empréstimos
consignados em folha de pagamento e em conta
corrente, cujas parcelas, juntas, consomem grande
parte do salário da autora. Inadmissibilidade. Limite
de desconto de 30% dos vencimentos líquidos. Decisão
mantida. Recurso não provido.
2039176-93.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Contratos Bancários
Relator(a): Sérgio Shimura
Comarca: Poá
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/05/2016
Data de registro: 16/05/2016
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO DESCONTO DE
PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
É

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
12/15
possível o desconto de parcelas de empréstimo
consignado, se e enquanto perdurar a anuência do cliente
consumidor Os descontos em folha de pagamento ou
na conta corrente na qual são creditados os proventos
recebidos pelo titular devem ser limitados a 30% dos
rendimentos líquidos auferidos Questão ligada a
direitos sociais, de natureza alimentar, uma vez que
concernentes aos ganhos mensais do trabalhador e do
aposentado, que estão amparados no art. 7o, X, da CF e
art. 649, IV, do CPC/1973 - art. 833, IV, CPC/2015
Tratando-se de contrato de consumo, o princípio 'pacta
sunt servanda' deve ser flexibilizado
RECURSO
PROVIDO.
2188743-38.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Contratos Bancários
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/11/2015
Data de registro: 19/11/2015
Ementa: Tutela Antecipada Ação de inexigibilidade
parcial de débito
Tutela antecipada deferida para
limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos
da autora, porém com ressalva de que em relação à
autorização para o débito em conta corrente, prevalece a
declaração de vontade manifestada
Insurgência

Cabimento O total das parcelas dos empréstimos
contraídos junto ao banco agravado, no momento em
que forem debitadas em conta corrente não poderão
ultrapassar o limite de 30% da remuneração
disponível Medida que se autoriza pelo poder de
cautela do Magistrado Prioridade à integridade física e
moral da autora que, entretanto não pode esquivar-se de
cumprir
sua
parte

Limitação,
tanto
para
empréstimos consignados em folha, quanto para
débitos em conta corrente Agravo provido.
Ressalte-se que, 'in casu', o autor é servidor
público do Estado de São Paulo (fls.28), de modo que o percentual fixado
em tela está em consonância com a legislação de regência, conforme
exposto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
13/15
No presente caso, contudo, a parte autora
ajuizou ação em face de diversos bancos, com os quais contratou
empréstimos, para serem debitados em sua folha de pagamento (Banco Olé
Bonsucesso) e diretamente em sua conta corrente (Banco do Brasil, Banco
Crefisa S.A., J. Cred. S.A. e Cooperativa Coopmil).
Restaram comprovados apenas os descontos
efetuados pelos corréus Banco Olé Bonsucesso, no importe mensal de
R$985,00 (um empréstimo com parcela no valor de R$950,90 e outro de
R$33,00 460/484), diretamente em folha de pagamento (fls.28/30) e
Banco do Brasil S.A., no importe mensal de R$1.088,44 (empréstimos com
parcelas mensais nos valores de R$794,82 e R$293,62 fls.370/373;
374/376), efetuados em conta bancária da parte autora, agência 6997-3,
conta 8.674-6, de outubro de 2016 (fls.383) a abril de 2019 (fls.452).
Tais descontos, somados, totalizam o valor
de R$2.073,44, o que supera 30% dos vencimentos líquidos da parte
autora, conforme documentos de fls.28/30, considerados os descontos
obrigatórios previstos pelo Decreto Estadual no 60.435/2014. Por essa
razão, tais descontos devem ser limitados a 30% dos vencimentos líquidos
da parte autora, o que ora se determina.
Em relação aos contratos de empréstimo
firmados com os corréus Coopmil e JBcred, verifica-se que a conta
bancária indicada para descontos pela parte autora foi distinta daquela em
que recebia seus vencimentos (ag. 65447, conta 304112-3 fls.198; ag.
0006, conta 10308006 fls.328), razão pela qual as parcelas encontram-se
em aberto, conforme documento juntado pela própria parte autora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
14/15
(fls.82/83) e indicação do corréu JBCred (fls.332). Além disso, o contrato
firmado com o corréu JBCred previa o pagamento por oito parcelas, com
vencimento até 08/11/2018, sendo que a ação foi ajuizada apenas em
03/05/2019.
Desta forma, a parte autora não se
desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos corréus Coopmil e JBcred,
sendo de rigor a manutenção da improcedência da ação em relação a eles.
No que diz respeito à possibilidade de
inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, tal prática
só se mostra lícita na hipótese de inadimplemento contratual em relação
aos descontos abrangidos pelo percentual ora revisto, sendo vedado aos
credores a inclusão em razão do remanescente da dívida.
Quanto aos corréus Coopmil e JBcred,
considerando que há parcelas pendentes, que não estão sendo descontadas
diretamente da conta bancária da parte autora, como contratado, a
negativação de seu nome constitui direito da parte credora.
Destarte, julga-se a ação procedente em face
dos corréus Banco do Brasil e Banco Olé Bonsucesso, condenando-os ao
pagamento das custas processuais da parte autora bem como honorários
advocatícios, fixados em 12% do valor da causa, alterado pela r. sentença,
já computados os recursais.
Mantém-se a improcedência da ação em face
dos corréus Coopmil e JBcred, mantendo-se a condenação da parte autora
ao pagamento de suas custas processuais e honorários advocatícios,
majorados para 12% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001928-80.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 21396
15/15
CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator